Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. EXECUÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO. PRÓTESE MAL ADAPTADA. AUSENTE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o contrato entre as partes e condenar a ré à devolução de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais em desfavor da clínica odontológica, alegando que contratou, em 08/06/2022, serviço de prótese dentária superior no valor de R$ 10.000,00, pago à vista (ID 74411663). Sustentou que o serviço foi prestado de forma deficiente, com entrega de prótese torta e em desacordo com o planejado, após atraso de seis meses (ID 74411660). Relatou que, mesmo após repetidas tentativas de resolução amigável, a requerida foi omissa, levando a autora a suportar dores e desconforto por mais de 16 meses (ID 74411664). Juntou conversas via WhatsApp com a ré (ID 74411664), exames radiológicos que comprovam os problemas na prótese e laudo odontológico apontando necessidade de novo tratamento (ID 74411665).
4. Em suas razões recursais, a autora pontuou que a relação entre as partes tem natureza consumerista. Argumentou que, no tocante aos danos morais, a má execução do serviço lhe causou abalos psíquicos significativos, especialmente em razão do uso prolongado de prótese defeituosa por mais de 16 meses, o que teria gerado dores contínuas, insônia e constrangimento social. Sustentou que houve descaso no atendimento, mesmo após insistentes tentativas de solução, o que caracteriza violação à dignidade do consumidor. Alegou, ainda, que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização moral no valor de R$ 18.000,00 (ID 74411686). Ao final, requereu, o conhecimento do recurso e o seu provimento para aplicar o CDC (Código de Defesa do Consumidor) e condenar a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a existência de danos morais passíveis de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Não obstante os aborrecimentos narrados pela autora, não foi devidamente comprovado nos autos qualquer elemento hábil a caracterizar dano moral indenizável. O documento juntado (ID 74411664) demonstrou insatisfação com o serviço prestado, mas não trouxe elementos que comprovem sofrimento psicológico ou abalo de ordem moral que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, notadamente em razão da natureza do tratamento odontológico prestado. Não há, nos autos, laudos médicos, declarações de profissionais de saúde ou qualquer outro elemento técnico que corrobore a alegação de dores constantes, insônia ou impactos emocionais significativos decorrentes da conduta da parte recorrida, ou prova de que os incômodos se protraíram por negligência do profissional que a atendeu ou eram estranhas ao tratamento à que se submeteu. Assim, ausente prova suficiente do efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado, impõe-se a improcedência do pedido de danos morais.
IV DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contestação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.